Tribunal: TCU
Processo: 011.231/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6702/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.231/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Gasparini Gomes (XXX.575.458-XX); Daniele Bergamasco de Souza (XXX.709.588-XX); Gabriel da Silva Vilas Boas (XXX.774.168-XX); Igor Souza Pereira (XXX.551.998-XX); João Gilberto Ribas Catarino (XXX.863.638-XX); José Aparecido Campanha (XXX.387.438-XX); Laercio Facão Junior (XXX.214.978-XX); Márcia Aparecida Dias da Silva Cruz (XXX.006.138-XX); Paulo Henrique de Freitas Garcia (XXX.914.218-XX); Ronaldo Pereira de Souza (XXX.419.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.